Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
1.1. Consta da denúncia que no dia 9 de março de 2024, por volta de 12h, o apelante, de forma voluntária e consciente, entregou a direção da motocicleta Yamaha YPBR, placa JJS0606, para seu filho Carlos Eduardo, pessoa não habilitada.
1.2. Em razões, o apelante pretende a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do CPP. O apelante sustenta que a sua versão, de que o filho pegou a moto escondido, não foi devidamente considerada na sentença, que se baseou apenas no depoimento dos policiais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação; e (ii) se, persistindo a condenação, há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 310 do CTB e o Tema 901 do STJ, configura crime de perigo abstrato permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, independentemente da ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto na condução do veículo.
4. Na hipótese sob julgamento, os policiais militares ouvidos em juízo, como testemunhas, confirmaram que estavam em patrulhamento, quando perceberam que a motocicleta parada no semáforo estava com escapamento aberto e alterações de iluminação, motivo pelo qual realizaram a abordagem do condutor; o apelante chegou ao local e confirmou haver emprestado o veículo para o filho ir ao serviço.
5. Os depoimentos são harmônicos e coesos. Não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem do condutor, juntamente com o Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
6. Medidas cautelares diversas. A lei permite que sejam decretadas desde o início da investigação até antes do trânsito em julgado, e podem ser aplicadas a qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282 do CPP.
7. Com relação à substituição da pena por medidas cautelares diversas (alternativas diversas da prisão), o pedido não encontra amparo legal, tendo em vista que já houve a instrução criminal e a sentença condenatória, sem que fosse decretada a prisão cautelar. No caso, a pena de detenção somente será executada após o trânsito, quando não será mais cabível a substituição por medida cautelar.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997); CPP, art. 282, art. 319, IX, 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 901.